Tribunal: TJMT
Processo: 1056745-76.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056745-76.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITO CANDIDO DE FREITAS - CPF: 026.273.441-96 (APELANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVA PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de diferença de indenização do seguro obrigatório (DPVAT), sob fundamento de inexistência de invalidez permanente, nos termos de laudo pericial judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante da ausência de manifestação do perito sobre impugnação e quesitos complementares; e (ii) verificar se o recorrente faz jus à complementação de indenização securitária por invalidez permanente.

III. Razões de decidir

3. O contraditório e a ampla defesa foram assegurados, tendo o perito judicial apresentado manifestação complementar, respondendo aos quesitos formulados, não havendo cerceamento de defesa.

4. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias, à luz do art. 370, do CPC.

5. O laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de invalidez permanente, atestando apenas leve deformidade sem perda funcional, razão pela qual não há direito à complementação da indenização securitária.

6. O pagamento administrativo realizado pela seguradora não vincula o juízo, sendo autônoma a análise judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. Não configura cerceamento de defesa quando o perito judicial responde aos quesitos complementares e o juiz entende suficientemente esclarecida a matéria. 2. Ausente comprovação pericial de invalidez permanente, é indevida a complementação da indenização do seguro obrigatório – DPVAT.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, p.u., 477 e 480.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 474; TJ-MT, N.U 1008738-87.2022.8.11.0007, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2024; TJ-MT, N.U 1004892-67.2019.8.11.0007, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 12.09.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 0001293-82.2014.8.26.0238, Rel. Des. Claudia Menge, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
BENEDITO CANDIDO DE FREITAS
contra sentença proferida em id. 310712937 nos autos da
Ação de Cobrança (diferença) do Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
que não analisou a impugnação ao laudo pericial apresentada pela parte recorrente, bem como deixou de determinar que o perito se manifestasse sobre os questionamentos e esclarecimentos solicitados e julgou improcedentes os pedidos.

Consta dos autos que o autor sofreu acidente de trânsito em 17/02/2020, resultando em fratura distal do rádio e da ulna esquerdos, submetida a tratamento cirúrgico com fixação interna. Alegou que o fato gerou invalidez permanente, motivo pelo qual pleiteou o recebimento da indenização securitária correspondente ao grau de comprometimento funcional.

Em contestação, a seguradora defendeu a regularidade do valor pago administrativamente, sustentando a inexistência de invalidez remanescente a justificar nova indenização.

Produzida perícia médica judicial, concluiu o
expert
pela inexistência de sequelas incapacitantes de caráter permanente, consignando que o autor não apresenta invalidez parcial ou total. Após manifestação das partes, sobreveio sentença de improcedência do pedido inicial.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, arguindo, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob alegação de que houve omissão quanto à apreciação da impugnação ao laudo pericial. No mérito, sustentou contradições no laudo oficial e destacou que a própria seguradora reconheceu administrativamente debilidade funcional moderada, razão pela qual requereu a reforma da decisão, com a realização de nova perícia e consequente condenação da seguradora ao pagamento da diferença securitária.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando a apelada pelo não conhecimento do recurso, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, diante da ausência de comprovação de invalidez em laudo pericial judicial (id. 310712949).

Certidão de isenção do recolhimento do preparo (id. 311589398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como já relatado, versam os autos acerca
Recurso de Apelação
interposto por
BENEDITO CANDIDO DE FREITAS
contra sentença proferida em id. 310712937 nos autos da
Ação de Cobrança (diferença) do Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
que não analisou a impugnação ao laudo pericial apresentada pela parte recorrente, bem como deixou de determinar que o perito se manifestasse sobre os questionamentos e esclarecimentos solicitados e julgou improcedentes os pedidos.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão central trazida a este órgão colegiado diz respeito à ocorrência de cerceamento de defesa em virtude da ausência de manifestação do perito judicial sobre impugnação fundamentada ao laudo pericial e pedidos de esclarecimentos apresentados pela parte recorrente, e no mérito a existência ou não de invalidez permanente decorrente do acidente automobilístico sofrido pelo apelante, capaz de justificar o recebimento de complementação da indenização do seguro DPVAT já paga administrativamente.

Das preliminares

A seguradora, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que não foram atacados os fundamentos da sentença, em
ofensa ao princípio da dialeticidade
.

Todavia, verifica-se que o apelante expôs de forma expressa as razões de sua irresignação, apontando, em preliminar, cerceamento de defesa pela suposta omissão na apreciação da impugnação ao laudo, e, no mérito, questionou a validade da perícia oficial e defendeu a prevalência do reconhecimento administrativo de debilidade funcional.

Ainda que as razões recursais não sejam tecnicamente robustas, há evidente impugnação ao fundamento central da sentença — a inexistência de invalidez permanente atestada no laudo judicial. Logo, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Por sua vez, sustenta o apelante nulidade da sentença por suposta omissão na análise da impugnação ao laudo pericial, o que configuraria
cerceamento de defesa
.

Como é sabido, o contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais fundamentais, previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal, que asseguram às partes o direito de participar efetivamente do processo, influenciando na formação do convencimento do julgador.

No âmbito da prova pericial, o Código de Processo Civil estabelece expressamente, em seu art. 477, § 1º, que "
As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer
.",
bem como, no § 2º do mesmo dispositivo, que
"

O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto
".

Ademais, o art. 477, § 3º, do CPC dispõe que "

Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos
".

Por sua vez, o art. 480 do CPC estabelece que "
o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
", e que "
a segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu
" (§ 1º).

No caso em análise, verifico que, ao contrário do alegado pela parte apelante, o Laudo Pericial foi acostado em id. 310712930 – fl. 12 e a
parte apelante apresentou impugnação fundamentada ao laudo pericial
(id. 310712930 – fl. 8), apontando questões técnicas relevantes que, em tese, poderiam influenciar no resultado da perícia e, consequentemente, no julgamento da causa.

Intimado para se manifestar sobre a impugnação, o perito se manifestou em id. 310712935 – 5, na qual respondeu os quesitos complementares apresentadas pelo apelante – quesitos 1 a 10
. Da complementação do laudo não houve impugnação.

Ao proferir a sentença (id. 310712937), o magistrado de origem estabeleceu:

Laudo pericial elaborado pelo perito judicial acostado (Id. 198009678 – Fls. 13/20), complementação laudo (Id. 198454780 – Fls. 05/07), a parte Ré manifestou acerca do laudo pericial ofertado (Id. 198454780 – Fls. 19),
seguido da parte Autora
(Id. 198454780 – Fls. 21/24).

Inicialmente,
entendo devidamente esclarecidos os fatos através do laudo pericial
(Id. 198009678 – Fls. 13/20), complementação laudo (Id. 198454780 – Fls. 05/07),
ao fim que se destina, sob o livre convencimento do juízo.

Digo isto, pois,
minuciosamente produzido
,
o expert respondeu objetivamente e satisfatoriamente aos quesitos formulados pelas partes
.

A tudo acresce a ausência de impugnação ao laudo ou de qualquer fato ou prova que desabone a conduta do perito, assim como demonstre a sua parcialidade e o desqualifique para a realização da perícia.

Pelo que, com fundamento no artigo 480 do CPC,
HOMOLOGO
o laudo para que produza seus efeitos legais.

Dessa forma,
não há que se falar em cerceamento de defesa
, uma vez que o perito judicial já se manifestou sobre os pontos impugnados pela parte agravante, tendo sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa no que tange à prova pericial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa quando o perito já se manifestou sobre os pontos controvertidos e o juiz, destinatário das provas, entende que a matéria está suficientemente esclarecida para o julgamento da causa.

Nesse sentido trago julgados desta eg. Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
IMPUGNAÇÃO
DO
LAUDO
PERICIAL – INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA PERÍCIA –
LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO – PAGAMENTO INTEGRAL REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – QUITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O GRAU DA LESÃO E O PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – OBSERVÂNCIA A SÚMULA 474 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em
cerceamento
de
defesa
quando conclusivo o
laudo
pericial que atesta a ocorrência de invalidez permanente parcial incompleta, decorrente de acidente trânsito, quando realizado o exame pericial na vítima do acidente e analisada a documentação apresentada pela parte periciada
. Tendo em vista que restou comprovado que o pagamento da indenização do seguro
DPVAT
já foi quitado integralmente na esfera administrativa, deve ser mantida a sentença de improcedência.(N.U 1008738-87.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 05/02/2024) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
–
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
– AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA
IMPUGNAÇÃO
AO
LAUDO
PERICIAL - INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA QUANTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE INCAPACIDADE APRESENTADO PELA SEGURADA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO VIA ADMINISTRATIVA EFETUADO NO MONTANTE IGUAL AO ESTABELECIDO NO
LAUDO
PERICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso, a Apelante afirma que teve seu direito de
defesa
cerceado, em razão da não apreciação, pelo Juiz de primeiro grau, da
impugnação
ao
laudo
pericial juntado aos autos. Ocorre que tal insurgência não merece prosperar, eis que o Juiz singular analisou a
impugnação
do
laudo
pericial e a indeferiu, de modo que não há falar em
cerceamento
de
defesa
.

A expert obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e sua graduação, de modo que não há que se falar em
cerceamento
de
defesa
. De acordo com a Lei 11.945/09, o percentual máximo previsto para lesões de perda anatômica e/ou funcional completa do ombro esquerdo é de 25% (vinte e cinco por cento).
Logo, considerando o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00) e os percentuais indicados na Tabela e pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 50% x 25%) a indenização devida para a lesão do punho esquerdo corresponde à importância de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), razão pela qual a insurgência da Apelante não comporta guarida. (N.U 1004892-67.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022) (destaquei)

Ressalte-se que o juiz é o destinatário das provas e, no exercício do seu livre convencimento motivado, pode indeferir as diligências que considerar inúteis, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

No caso concreto, tendo o perito já se manifestado sobre os pontos impugnados pela parte agravante no laudo complementar de id. 310712935 – 5,
não se vislumbra
qualquer cerceamento de defesa na decisão agravada que indeferiu nova manifestação do
expert
.

Rejeito
, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Do mérito

No mérito, a questão controvertida consiste em saber se o apelante faz jus à complementação da indenização securitária por invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito.

O apelante sustenta, como argumento principal, que ocorreu fato contraditório, vez que foi reconhecido administrativamente a existência de debilidade funcional moderada do punho esquerdo, com pagamento de 12,5% da indenização máxima, e posteriormente a sentença acolheu o Laudo Pericial que indicou a inexistência de sequela, julgando improcedente o pedido do apelante.

Ressalte-se que a concessão da indenização a comprovação de invalidez permanente, parcial ou total, se dá por meio de prova técnica idônea.

Ainda que a seguradora, em procedimento administrativo, tenha inicialmente reconhecido percentual de 12,5% de debilidade funcional, tal fato não vincula o juízo, sobretudo diante de laudo pericial judicial conclusivo em sentido contrário, elaborado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

De plano, cumpre salientar que a mera insatisfação do recorrente perante a conclusão do laudo não afasta a sua validade.

No caso, o laudo pericial juntado no id. 198454780 – fl.35, elaborado pelo Dr. Ivo Antonio Vieira, Perito Oficial Médico Legista - Especialista em Insalubridade e Periculosidade, é claro em concluir que “
O periciado apresenta cicatrizes cirúrgicas compatíveis com o relato e documentação apresentas.
Não há perda de força ou flexibilidade no membro afetado
, apenas leve deformidade por não conseguir supinação completa.
Relata que após 3 meses do acidente teria voltado a trabalhar
.
”

Constata-se que o
expert
pontuou:

03) Do acidente de trânsito sofrido, resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função?

E deformidade permanente? Em qual (ais) região (ões) do corpo?
Resposta do Perito:
O exame pericial não constatou debilidade permanente
. Identificou sim, deformidade permanente pela dificuldade de supinação completa do antebraço esquerdo.
Ao testar a força existente no membro afetado, não houve diferença entre este e o contralateral
.

04) Queira o Sr. Perito esclarecer se as lesões são de caráter temporário ou definitivo.
Resposta do Perito: O ocorrido, no caso a fratura,
já está consolidada e não há lesão atual
. Há apenas a sequela leve informada e cicatrizes.

05) A lesão/doença decorrente do acidente de trânsito gerou a invalidez do autor?
Referida invalidez é permanente ou temporária? Resposta do Perito:
Não gerou invalidez

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, ausente comprovação pericial de invalidez permanente, não há falar em indenização securitária. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO VIDA EM GRUPO – MILITAR –
COBERTURA SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – CERCEAMENTO DE DEFESA – NOVA PERÍCIA DESIGNADA – INOCORRÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PERÍCIA ATESTOU AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
A perícia realizada pelo expert nomeado pelo juízo se mostra válida e possui incontestável valor probatório, mormente se esclarece as questões necessárias ao deslinde da causa
. A insatisfação de uma das partes com o resultado técnico conclusivo da prova pericial não a torna imprestável para o processo, sequer enseja cerceamento de defesa. Havendo prova pericial no sentido de atestar a ausência de invalidez permanente que acomete o segurado, não há que se falar em pagamento de indenização do seguro, pois a cobertura do contrato em questão está delimitada a existência de invalidez permanente, o que não ocorreu no caso. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00523832420158110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2024)

APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. Ação condenatória de indenização securitária
. Pretensão de recebimento de indenização segundo valor máximo previsto. Sentença de improcedência. Insurgência do autor -
Sequela de invalidez permanente parcial não evidenciada. Prova pericial a cargo do IMESC conclusiva quanto à inexistência de sequelas morfológicas ou funcionais decorrentes da colisão de trânsito enquadráveis nas situações contempladas pela tabela DPVAT. Indenização indevida
- Sentença mantida. Verba honorária majorada. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 0001293-82 .2014.8.26.0238 Ibiúna, Relator.: Claudia Menge, Data de Julgamento: 16/10/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2023) (destaquei)

Sendo assim, não há falar em complementação da indenização securitária por invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, pois na conclusão da perícia, o perito certificou categoricamente que
NÃO HÁ INVALIDEZ PERMANENTE
para o trabalho de qualquer natureza, bem como não apresenta perda, redução ou impotência funcional permanente de membros, sendo apto para quaisquer atividades que sejam, ressalvando que voltou às suas funções habituais três meses após o acidente.

Por derradeiro, o pagamento administrativo realizado pela seguradora não constitui confissão definitiva ou ato jurídico perfeito que impeça posterior discussão judicial sobre a extensão da invalidez. O procedimento administrativo e o judicial são independentes, sendo que este último conta com ampla instrução probatória, incluindo perícia técnica imparcial determinada pelo juízo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025